Tribunal: TJPA
Processo: 0087482-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0087482-38.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ROSILDA DE BRITO SOUZA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, fundada na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
tendo em
vista que o
Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso
Extraordinário com Agravo n.º 1048686 (Tema n.º 954: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, caput, da Constituição da República, o direito subjetivo à promoção funcional e o reconhecimento retroativo dos efeitos financeiros dela decorrentes”), decidiu que não há repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
em recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator(a),
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (
Vice-Presidente
)
.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).
30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 9 a 18 de agosto de 2023).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente// Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
. N.º

14.025.089
), interposto
pelo Município de Belém,

contra decisão
que negou seguimento ao
recurso extraordinário (ID
. N.º

12.759.533
),
fundada na alínea
“
a
”
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
,
e
m cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID. N.º 12.191.073)
, uma vez que
a referida
C
o
rte
já decidiu que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral,
por se tratar de matéria infraconstitucional
(
Tema n.º 954).

A parte agravante
aduz
violação aos
arts
. 2º, III, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º, da Constituição Federal,
em razão da ausência de
previsão orçamentária e
por violação ao princípio da
separação dos poderes.

Foram apresentad
as
contrarrazões
, conforme
ID
. N.º

14.347.706
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente/ / Relator):

De início, observo que o recurso
extraordinário
e o agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Analisando os autos,
verifica-se que o assunto
do presente processo
já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal
, em sede de agravo em recurso extraordinário
(
ARE 1.405.794 / PA), conforme
ID. N.º 12.191.073, tendo Sua Excelência a Ministra Rosa Weber determinado o retorno dos autos a este Tribunal, para a aplicação do tema 954, com ausência de repercussão geral
, o
que foi cumprido, nos termos da decisão de ID. N.
º
12.759.533, nos seguintes termos:

“
O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o
Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1048686 (Tema n.º 954: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, caput, da Constituição da República, o direito subjetivo à promoção funcional e o reconhecimento retroativo dos efeitos financeiros dela decorrentes”), decidiu que não há repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 21/08/2023